Tribunal: TJMT
Processo: 0014158-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014158-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARILIA THEREZINHA CORREA MALHEIROS - CPF: 109.541.801-78 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5o da Lei no 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação
propter laborem
, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marília Therezinha Correa Malheiros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 14629985).

A Apelante, nas razões do seu Apelo, pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que faz jus ao recebimento do percentual de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o subsídio de carreira, haja vista que contribui sobre esse valor de forma sistemática, descaracterizando o seu caráter temporário.

Salienta que a contribuição foi feita por, habitualmente, mais de 10 (dez) anos.

Pleiteia, assim, o provimento do apelo, para reformar o ato sentencial e, de consequência, julgar procedente o pedido formulado na inicial.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no Id. 14629994, rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (Id. 16366954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020